Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ERRO MATERIAL NO VALOR DO PREÇO AJUSTADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra estática do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). O réu que se limita a apontar, de forma genérica, erro material no valor do preço ajustado em pagamento, mas não apresenta elementos que amparem sua alegação, não se desincumbe do seu ônus processual.
2. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Presente todos esses requisitos, revela-se válido o contrato firmado entre as partes.
3. Não se permite ao contratante alegar a existência de erro material no contrato buscando unicamente furtar-se ao pagamento da integralidade do valor negociado, notadamente porque a fixação do preço do objeto negociado, traduz elemento essencial do ajuste.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.